Tribunal: TJPA
Processo: 0852954-95.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852954-95.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: FRANCISCO DE ASSIS REIS, ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0852954-95.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS REIS

ADVOGADO: THEO FABIO ALVES DE CRISTO MONTEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALIGNA DO LOBO SUPERIOR, BRÔNQUIO OU PULMÃO. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO. NEGATIVA DE INTERNAÇÃO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE.. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA. ART. 35-C DA LEI Nº 9.656. PRECEDENTE STJ. DANOS MORAIS. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). MONTANTE QUE SE DENOTA ADEQUADO AO PATAMAR DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, TENDO EM VISTA O DANO SUPORTADO PELA PARTE APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0852954-95.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS REIS

ADVOGADO: THEO FABIO ALVES DE CRISTO MONTEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de
Tutela de Urgência Antecipada em Caráter Antecedente
, movida por
ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS REIS.

Consta na inicial da ação: 1) que o autor teria ingressado em 10 de setembro de 2020 com Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido de Tutela de Urgência (0847960-24.2020.8.14.0301), na qual foi deferida liminar para que o plano de saúde promovesse internação médica; 2) que no dia 16 de setembro de 2020, teria sido diagnosticado com “neoplasia maligna do lobo superior, brônquio ou pulmão’’; 3) que mesmo após o diagnóstico e não possuir condições de voltar para casa, a demandada teria dado sua alta em 17 de setembro de 2020; 4) que após a saída da internação seu quadro de saúde piorou muito; 5) por esse motivo, ajuizou a medida em piso, a fim que fosse determinado nova internação, a qual estava sendo alegadamente negada pela operadora de plano de saúde requerida.

Ato contínuo, fora concedida a liminar pleiteada, medida no qual o juízo singular determinou a demandada que realizasse a internação cerne do litígio e procedesse com o adequado tratamento do autor (ID.

5395059).

Em posterior petição, o requerente informou que teria recebido novamente alta em 06 de outubro de 2020, mesmo que seu quadro de saúde não permitisse. Por esse motivo, pleiteou o cumprimento da medida liminar (ID.

5395090).

Conforme o novo pleito liminar, o juízo de piso indeferiu o novo pedido em face da falta de indicação médica para internação (ID.

5395099).

Contestação apresentada pela demandada, onde alegou, em síntese, que a negativa da prestação médica correu em estrito cumprimento do seu direito, tendo em vista que o autor estaria em cumprimento de período de carência (ID.

5395113).

Dessa peça, fora apresentado réplica (ID.

5395124).

Posteriormente, fora realizado o saneamento do processo (ID.

5395128 e ID. 5395130).

Sentença prolatada, o magistrado singular JULGOU PROCEDENTE os pleitos contidos em inicial. Nesse sentido, condenou a demandada ao fornecimento de tratamento de saúde nos termos solicitados por seu médico. De outra forma, condenou-a ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID. 5395132).

Apelação apresentada pela requerida (ID. 5395134), onde argumenta que a sentença merece reforma integral. Nesse sentido, alude que a negativa da internação se sucedeu em pleno direito, tendo em vista que a parte autora se encontrava em cumprimento de prazo de carência. Subsidiariamente, pleiteia pela redução do
quantum
indenizatório.

Posteriormente, fora informado ao juízo o falecimento da parte autora (ID. 5395142).

Assim, fora realizado a regularização do polo ativo da demanda (ID. 5395146).

Contrarrazões apresentadas, pela manutenção da sentença de piso (ID. 5395150).

É o relatório.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0852954-95.2020.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LAZARO FILHO

APELADO: ESPÓLIO DE FRANCISCO DE ASSIS REIS

ADVOGADO: THEO FABIO ALVES DE CRISTO MONTEIRO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço das presentes apelações.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra sentença que julgou procedente o pleito do autor, condenando-a na prestação do serviço médico cerne do litígio e no pagamento de indenização por dano moral fixado no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deste contexto, observa-se que as teses centrais da recorrente são: 1) de que a negativa da internação cerne do litígio se sucedeu em consonância ao direito, eis que o autor se encontrava em cumprimento de prazo de carência previsto em contrato entabulado entre as partes; 2) de outro modo, subsidiariamente, de que o
quantum
indenizatório fora estipulado de maneira desarrazoada, fazendo medida de justiça a sua minoração.

Dentro desta perspectiva, a analisar-se-á o presente recurso.

Pelo que se observa dos autos, percebe-se que a tese principal da administradora de planos de saúde não se coaduna com os fatos examinados. De antemão, que sopese a previsão contratual de prazo de carência e a qual prevê a remoção do atendimento de emergência após 12 (doze) horas de cuidados médicos (ID. 5395056), examina-se que o autor se encontrava em estado de extrema necessidade de cuidados médicos em face do seu diagnóstico de câncer avançado e de insuficiência respiratória (ID. 5395095), motivo pelo qual, no caso limite em contento, fundamental considerar, à luz do princípio social dos contratos e do previsto no art. 35-C da Lei nº 9.656, pela prevalência do interesse da manutenção da vida do paciente em detrimento aos interesses econômicos da operadora.

Portanto, considera-se que a negativa de prestação de serviço médico se torna abusiva em casos análogos, nos quais o atendimento é essencial para a manutenção da vida do paciente. Vejamos o previsto no art. 35-C da Lei nº 9.656:

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei nº 11.935, de 2009)

No mesmo sentido, em consonância ao disposto na mencionada lei, é o que tem considerado a cediça jurisprudência desse presente Tribunal de Justiça. Observemos:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE MAMA ESTÁGIO IV – FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA -CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL - ATO ILÍCITO CONFIGURADO –NEGATIVA QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com câncer de mama - estágio clínico IV (sistema nervoso central ) CID 10:C50, necessitando com urgência realizar exames de imagem para controle de sua doença base, possuindo indicação de realizar tratamento de radioterapia em SNC.

2-Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço.

3-De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada
. 4-A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado. (...) 7-Recurso conhecido e desprovido (11833470, 11833470, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-18).

Em outro caso, manteve o posicionamento o presente Tribunal de Justiça, considerando ainda que em casos extremos de risco a vida a manutenção do tratamento médico é medida que se impõe. Examinemos:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER DE PELVE EM ESTÁGIO AVANÇADO - FORNECIMENTO DO TRATAMENTO - URGÊNCIA RELATADA POR MEIO DE LAUDO MÉDICO – CUSTEIO POR PARTE DO PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PREVALÊNCIA DA SAÚDE E DA VIDA DA PACIENTE EM DETRIMENTO AOS INTERESSES ECONÔMICOS DA OPERADORA – SUCUMBÊNCIA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Analisando detidamente os autos, restou constatado por meio dos documentos que instruem o processo, que a autora, ora apelada, fora diagnosticada com neoplasia fusocelular e sarcoma sinovial, respectivamente (câncer de pelve), tendo restado salientado que o câncer encontra-se em estágio altamente avançado, e em Laudo Médico, a Médica Oncologista Danielle Feio, CRM 7399, recomendou a urgência na cirurgia, sob pena de grave risco à saúde, em razão da complexidade do caso, necessitando o tratamento em centro de referência especializado em câncer, com cirurgiã especialista em sarcoma.

2- No caso em comento, pertinente também ressaltar que, o estado de saúde da paciente foi avaliado por médico especializado, não podendo a operadora de plano de saúde se eximir da responsabilidade de autorizar o tratamento prescrito. 3-Nessa esteira de raciocínio, o retardo no deferimento da autorização, ou até mesmo o seu indeferimento configura cristalina negativa de prestação de serviço regularmente contratado e, portanto, falha na prestação de serviço. 4-De outro modo, embora possam existir, de fato, cláusulas contratuais restritivas aos direitos dos consumidores (art. 54, § 4.º do CDC), revela-se aqui abusiva e ilegal a previsão que desobriga a operadora de fornecer a assistência médica expressamente prescrita em laudo médico, posto que imprescindível ao tratamento da segurada/agravada. 5-A Lei n.º 9.656/98 (art. 35-C), ao elencar as normas atinentes às pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, veda expressamente condutas abusivas, tais como a negativa de cobertura de atendimento em casos de emergência ou urgência, cujo procedimento eleito pelo médico se revela indispensável ao restabelecimento da saúde do segurado.
6- Por conseguinte, tratando-se de situação excepcional, onde restou nítido o caráter de emergência da manutenção do tratamento, prezando pela saúde e bem-estar do segurado, é medida que se impõe condenar a empresa ré a arcar com a integralidade dos procedimentos prescritos pelo médico, não merecendo reparos a sentença nessa parte que confirmou a liminar deferida, determinando que a empresa requerida autorizasse e custeasse o tratamento da autora, conforme prescrição médica.
(11833477, 11833477, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-11-08, Publicado em 2022-11-18).

Portanto, não merece prosperar a tese da apelante que afirma que a negativa de prestação de serviço de saúde se sucedeu em decorrência do exercício do seu regular direito, dado que tal interpretação conduziria a expressa leitura abusiva do contrato firmado entre partes. Desse modo, deverá a cláusula de carência ser minimizada, à luz do caso em tela. Nesse sentido, vejamos a posição do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ATENDIMENTO. PERÍODO DE CARÊNCIA. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. SEGURADORA. ATENDIMENTO AMBULATORIAL. RESPONSABILIDADE.LIMITAÇÃO. TESE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou jurisprudência no sentido de que é abusiva a negativa pelo plano de saúde de fornecimento dos serviços de assistência médica nas situações de urgência ou emergência com base na cláusula de carência, caracterizando injusta recusa de cobertura que enseja indenização por danos morais.

3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da urgência do procedimento pleiteado demandaria o reexame fático-probatório dos autos, procedimento que encontra o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. A tese de que a cobertura para os casos de urgência e de emergência, no segmento atendimento ambulatorial, é limitada a 12 (doze) horas, não respondendo a seguradora civilmente após esse período, não foi objeto de debate pela Corte de origem, o que inviabiliza o recurso especial em virtude da falta de prequestionamento, conforme a Súmula nº 282/STF.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.902.458/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Para além desse debate, insurgiu-se a recorrente contra o
quantum
indenizatório fixado a título de reparação por dano moral. Sob o tema, observa-se que o valor da indenização não merece alteração, tendo em vista que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se denota adequado ao patamar de proporcionalidade e razoabilidade. Assim, importante ressaltar, que tal valor é considerado razoável em razão dos atos abusivos suportado pela parte requerente. Nesse ponto, importante destacar que o dano sofrido pelo autor inclusive sucedeu ao evento do seu óbito.

Desse modo, é assim que a jurisprudência pátria tem fixado o
quantum
indenizatório em casos análogos. Vejamos
:

Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais.
Recusa de autorização de tratamento [exames ecobiometria e orbscan].
Alegação da ré de legalidade da exclusão de cobertura. Sentença de procedência parcial. Apelo da parte autora. Provimento. Sentença reformada. 1. Pedido de majoração do valor da indenização por dano moral. Configura dano moral a recusa indevida de cobertura, visto que decorre de prática amparada em cláusula contratual já reiteradamente considerada abusiva por reiterado entendimento pretoriano, consolidado em entendimento sumular desta Corte (S. 102, STJ).
Elevação do valor indenitário de R$ 3.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais), montante proporcional para compensar o dano causado e compatível para o cumprimento das finalidades demais da indenização (persuasiva, dissuasória)
2. Recurso da parte autora provido. (TJ-SP - AC: 11004376220198260100 SP 1100437-62.2019.8.26.0100, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 09/07/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/07/2020)

No que tange a verba indenizatória que será recebida pelos herdeiros do autor da demanda, essencial ainda destacar que a Súmula n

º 642 do STJ permite a transmissão dessas verbas aos sucessores legítimos.

Súmula nº 642 do STJ - O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

Sendo assim, não merece qualquer reforma a sentença do juízo singular.

Assim, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na integralidade a sentença de piso.

É como voto.

Belém,

de

de 2022.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/10/2023